Tribunal: TCU
Processo: 006.454/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em virtude da não comprovação da execução física e financeira de convênio que tinha por objeto o projeto intitulado Determinação do Ponto de Colheita e Adaptação de Tecnologias Pós-colheita Visando a Qualidade e Extensão da Vida Útil de Frutas Cítricas Tradicionais.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. contra a Associação Científica de Estudos Agrários (ACEG), Luiz Antônio Maciel de Paula e Fernando Felipe Ferreyra Hernandez, em virtude da não comprovação da execução física e financeira do Convênio BNB/FUNDECI 2012/055, relativo ao projeto intitulado "Determinação do Ponto de Colheita e Adaptação de Tecnologias Pós-colheita Visando a Qualidade e Extensão da Vida Útil de Frutas Cítricas Tradicionais", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" e § 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 209, § 7o, 214, inciso III, 212, 215 a 219 e 267 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar a Associação Científica de Estudos Agrários revel para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. arquivar o feito, sem julgamento de mérito, em relação a Luiz Antônio Maciel de Paula (falecido) e suas herdeiras, por ausência de pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo, ante o prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa; 9.3. julgar irregulares as contas da Associação Científica de Estudos Agrários e de Fernando Felipe Ferreyra Hernandez e condená-los ao recolhimento aos cofres do Banco do Nordeste do Brasil S.A. das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas indicadas até a data do pagamento, com abatimento do montante já ressarcido: 9.3.1. débito de responsabilidade solidária da Associação Científica de Estudos Agrários e de Fernando Felipe Ferreyra Hernandez: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Débito/Crédito 24/4/2012 50.529,57 Débito 20/9/2016 1.205,81 Crédito 9.3.2. débito de responsabilidade apenas da Associação Científica de Estudos Agrários, referente à contrapartida não aplicada: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 24/2/2014 468,15 9.4. aplicar aos responsáveis as seguintes multas, a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado: Responsável Valor da multa (R$) Associação Científica de Estudos Agrários 15.000,00 Fernando Felipe Ferreyra Hernandez 6.000,00 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.8. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.9. alertar os responsáveis de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.10. comunicar o teor deste acórdão: 9.10.1. ao Procurador-chefe da Procuradoria da República no Ceará, para as providências cabíveis; e 9.10.2. aos responsáveis, às interessadas e ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., para ciência.